Tribunal: TJDFT
Processo: 0706475-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. BAIXA JUNTO À RECEITA FEDERAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DE SÓCIA DA MICROEMPRESA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 430 DO STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da leitura dos arts. 134, VII, e 155, III, do CTN, extrai-se a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios, diretores, gerentes, titulares ou representas da empresa, haja vista a responsabilidade solidária destes ante as obrigações tributárias referentes a atos praticados com excesso de poder, violação à lei, contrato social ou estatuto.
2. Para redirecionamento da execução fiscal para alcançar bens do pessoa do sócio da pessoa jurídica extinta devem ser comprovados, cumulativamente, o descumprimento de obrigação principal, a ocorrência de ato irregular praticada por empresários, sócios ou administradores e o devido processo administrativo e judicial.
3. Caso concreto em que, apesar de demonstrado o inadimplemento da agravada, o redirecionamento à sua titular foi obstado pela ausência de demonstração da prática de ato irregular e de instauração processo administrativo, a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Nos termos do enunciado da Súmula 430 do STJ, o mero inadimplemento, por si só, não é suficiente para deflagrar a responsabilidade solidária pela obrigação tributário, tampouco permite o redirecionamento da execução fiscal.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.